Tribunal: TJMT
Processo: 1011578-96.2019.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011578-96.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, , DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, , DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HERMES ROSA DE MORAES - CPF: 502.738.331-20 (ADVOGADO), NIELES CAMPOS PRESTES DE MORAIS - CPF: 954.902.641-87 (IMPETRANTE), ALEXANDRE DELICATO PAMPADO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUIZ DIRETOR DO FÓRUM DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEFERIU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS — DETERMINAÇÃO DE DESCONTO RETROATIVO NA FOLHA DE PAGAMENTO EM RAZÃO DE FALTAS NÃO JUSTIFICADAS DE SERVIDOR — ATO IMPUGNADO QUE ANTECEDE À INSTAURAÇÃO E AO JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR — ANTECIPAÇÃO DE PENALIDADE — CONFIGURAÇÃO — VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA — CONSTATAÇÃO.

A determinação de desconto retroativo na folha de pagamento, em razão de faltas não justificadas de servidor, antes da instauração e do julgamento do processo administrativo disciplinar, importa em violação a direito líquido e certo, porque não observado o contraditório e à ampla defesa, além de configurar antecipação de sanção.

Segurança deferida.

R E L A T Ó R I O

Mandado de segurança impetrado por
Nieles Campos Prestes
contra ato do
Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Primavera do Leste
, com pedido de liminar.

Assegura que “
é Oficial de Justiça concursada efetivo exercício na função desde 03/04/2003, porém desde o ano de 2016 vem sofrendo com diversos problemas de saúde, que iniciou com um problema ortopédico com cirurgia no ombro (CID F32-1 E F43-9) e que depois desaguou para problemas graves de depressão e stress (CID M-75 E M-79), conforme se denota por diversos atestados médicos nos anos de 2016 e 2017
[...]
, com consequente afastamentos regulares em licenças médicas
”, e que, esses fatos ocorreram quando estava lotada na Comarca de Lucas do Rio Verde.

Assevera que, “
após sua transferência para a
c
omarca de Primavera do Leste-MT ocorreram novos episódios de afastamentos por licenças médicas
”, e, “
durante um desses afastamentos por licença médica ocorrido no ano de 2018, a senhora Gestora Geral da
c
omarca de Primavera do Leste-MT formulou comunicação ao juízo de que a impetrante teria praticado falta disciplinar, haja vista que 02 (dois) atestados médicos apresentados não foram aprovados pelo TJ/MT e que por tal motivo as faltas seriam injustificadas
”, razão pela qual a autoridade impetrada “
determinou abertura de pedido de providencias nº 902.92.2019.811.0037, Código 222113
”.

Afiança que, no citado pedido de providências, proferiu-se decisão que “
1) ordenou a instauração de processo administrativo disciplinar em face da impetrante para apuração de suas faltas supostamente injustificadas nos períodos de 01/09/2016 a 10/03/2019; 05/12/2018 a 06/01/2018
(
sic
)
; e 15/01/2019 a 13/02/2019; e 2) determinou que o Departamento de Recursos Humanos do TJ/MT procedesse ao desconto da remuneração da servidora referente aos períodos informados bem como que efetuasse a anotação das faltas em sua ficha funcional
”, a configurar antecipação de sanção disciplinar.

Afirma que, “
a decisão como posta, aplicada preventivamente antes do regular transcurso do PAD não possui amparo legal, já que a simples abertura de um PAD não caracteriza punição, razão pela qual descabe se falar em supressão de vencimentos ou devolução antecipada, sobremaneira em virtude da ausência de lei em sentido formal que determine a suspensão do pagamento da remuneração durante esse período, sob pena de configurar condenação prematura do servidor em afronta ao postulado constitucional da isonomia
”.

Requer seja deferida a segurança para “
afastar o ponto da decisão emanada pela autoridade coatora no Pedido de Providências nº 902.92.2019.811.0037, Código 222113, onde se aplicou uma penalidade antecipada à impetrante, apenas em relação à determinação para que o Departamento de Recursos Humanos do TJ/MT procedesse ao desconto da remuneração da servidora referente aos períodos informados bem como que efetuasse a anotação das faltas em sua ficha funcional, até o deslinde final (trânsito em julgado) do PAD aberto em face da impetrante, com a consequente determinação de informação ao setor de recursos humanos (DPP-TJMT)
”.

Emenda da inicial (Id. 10390482), com apresentação de cópia integral dos autos do pedido de providências (Id’s. 10410472/10425039).

Deferida a liminar (Id. 12373971).

Informações do Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Primavera do Leste (Id. 13215478).

Manifestação da impetrante (Id. 14821978), a requerer “
que chame o feito à ordem, para determinar o cumprimento da decisão liminar já concedida nestes autos (ID 12373971), informando ao Setor de Recursos Humanos do TJ/MT (DPP) que a refaça com urgência as folhas salariais da impetrante em folha complementar referente aos meses de julho e agosto de 2019, de forma a não incidir nenhum desconto, refazendo os devidos cálculos e os pagamentos devidos, excluindo-se os valores já pagos, bem como, para exclua da ficha funcional/financeira da servidora a informação de que a mesma é devedora do valor de R$ 103.000,00 (cento e três mil reais), fato que a impede de ter qualquer margem para empréstimo consignado
”.

Indeferido o pedido da impetrante (Id. 15614466).

Manifestação do Estado de Mato Grosso (Id. 15280487), tão somente a ratificar as informações prestadas pela autoridade indicada coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Zuqueti (Id. 20610487), opina pelo deferimento da segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A apontada ilegalidade estaria materializada em decisão administrativa prolatada, em
1º de abril de 2019
, pelo Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Primavera do Leste:

[...] Nesse compasso, a conduta noticiada pode configurar, a princípio e em tese, violação ao artigo 144, inciso X, da LC 04/90, que estabelece o dever do funcionário ser assíduo e pontual ao serviço, cuja conduta é passível de aplicação da penalidade de demissão, nos termos do artigo 159, inciso III, do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Mato Grosso.

Logo, ante a representação não ser manifestamente descabida ou improcedente, bem como por veicular fatos capazes de gerar aplicação de penalidades administrativas, a apuração da sua conduta funcional é medida que se impõe, nos termos do artigo 11 do Provimento nº 005/2008/CM.

Nesse contexto, prescindível a instauração de sindicância, porque já constam elementos suficientes acerca da materialidade do fato e devidamente identificada a autora, fazendo-se necessária a instauração de Processo Administrativo Disciplinar.

Forte nesses fundamentos, determino a instauração de Processo Administrativo Disciplinar contra a servidora Nieles Campos Prestes, matrícula nº 9894, para apuração de suas faltas nos dias 01.09.2016 a 10.03.2017; 05.12.2018 a 06.01.2018 (
sic
); e 15.01.2019 a 13.02.2019, nos termos do artigo 17 do Provimento nº 05/2008-CM.

Nomeio para compor a Comissão Sindicante os servidores Fábio da Costa Queiroz, Marina Soares Vital Borges e Lidiane Memória Campos, sob a presidência do primeiro servidor, expedindo-se Portaria, nos termos do artigo 16 do Provimento nº 05/2008-CM.

Sem prejuízo da apuração da conduta funcional, oficie-se ao Coordenador do Departamento de Recursos Humanos do Tribunal para que proceda ao desconto da remuneração da servidora referente aos períodos informados, bem como proceda às devidas providências referentes à anotação das faltas em sua ficha funcional, devendo ser encaminhada cópia da presente decisão e das fls. 02/04, 86 e 113 para cumprimento
.

Certifique-se a Central de Administração acerca da situação funcional da servidora requerida (art. 15 do Provimento nº 05/2008-CM).

Remeta-se o procedimento ao Cartório Distribuidor para alteração da classe processual.

Por fim, diante das inúmeras reclamações verbais dos oficiais de justiça desta Comarca, ante o prejuízo amargado pelos componentes do Grupo 4 pela ausência estendida da servidora requerida, refletindo negativamente em todo o sistema, determino a redistribuição de um componente de outro grupo para o Grupo 4, para tanto, certifique-se a Gestora Geral acerca de qual grupo encontra-se atualmente menos prejudicado no quesito das zonas e número de distribuição de mandados.

Certificada a informação, realize-se sorteio somente entre os membros do grupo menos prejudicado e, após, expeça-se ordem de serviço para reconduzir o servidor sorteado ao Grupo 04 (Ordem de Serviço n. 03/2018).

Encaminhe-se cópia da Portaria de instauração do Processo Administrativo Disciplinar à Corregedoria-Geral da Justiça e à Coordenadoria de Recursos Humanos (art. 30 do Provimento nº 05/2008-CM).

Por fim, encaminhe-se cópia integral dos autos à Promotoria de Justiça Cível de Primavera do Leste para apuração de possível improbidade administrativa.

Cumpra-se.

Às Providências.

Primavera do Leste, 01 de abril de 2019. [...]. (Id. 10425017, fls. 8/10). [sem negrito no original]

É esta a Portaria de instauração de processo administrativo disciplinar nº 28, de
2 de abril de 2019
, editada pela autoridade apontada coatora:

[...] Considerando a comunicação realizada pela servidora Cleide Vivian de Oliveira Neves, no exercício da função de Gestora Geral da Comarca de Primavera do Leste/MT, em que noticia a conduta da servidora Nieles Campos Prestes, especificamente a eventual prática de infração disciplinar, cujo fato objeto de apuração consiste nas faltas injustificadas da mesma em razão da reprovação de dois atestados médicos, quais sejam, os que se iniciam em 05.12.2018 e 15.01.2019, prescrevendo 30 dias de afastamento cada um;

Considerando a comunicação realizada pela servidora Marisa Antônia Tabile, no exercício da função de Gestora Geral da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, em que noticia a conduta da servidora Nieles Campos Prestes, especificamente a eventual prática de infração disciplinar, cujo fato objeto de apuração consiste nas faltas injustificadas da mesma nos dias 01.09.2016 a 10.03.2017, em razão do indeferimento de licenças médicas, por não ter comparecido para a realização de perícias médicas;

Considerando que as condutas praticadas pela servidora caracterizam faltas injustificadas por mais de 60 (sessenta dias) e demonstram a reincidência de Nieles, o que gera inassiduidade habitual, nos termos do artigo 166 da Lei Complementar n. 04/90;

Considerando que os fatos noticiados podem configurar, em tese, violação ao artigo 143, inciso X, do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar nº 04/90), passível de aplicação de penalidade, nos termos do mesmo estatuto normativo;

Considerando o teor da decisão de fls. 128/131, que determinou a instauração de apuração de Processo Administrativo Disciplinar em face da servidora;

RESOLVE:

Art. 1º -
d
eterminar a instauração de processo administrativo disciplinar contra a servidora Nieles Campos Prestes, Oficial de Justiça, matrícula 9894, nos termos do artigo 10, inciso III, e artigo 11, ambos do Provimento nº 005/2008-CM e artigo 173 da Lei Complementar Estadual nº 04/90, para a apuração da violação do dever previsto no artigo 143, inciso X, da LC 04/90, que estabelece o dever do funcionário em ser assíduo e pontual ao serviço, cuja conduta é passível de aplicação da penalidade de demissão, nos termos do artigo 159, inciso III, do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Mato Grosso.

Art. 2º - Designar para compor a Comissão Processante os servidores Fábio da Costa Queiroz, Marina Soares Vital Borges e Lidiane Memória Campos, sob a presidência do primeiro servidor.

Art. 3º - Deliberar que a comissão, com base no artigo 25 do Provimento nº 05/2008/CM, quando da realização de atos processuais ou diligências deliberadas em reunião, serão dispensados das respectivas atividades regulares, atuando com prioridade nas sindicâncias ou nos processos afins.

Art. 4º - Estabelecer o prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão do procedimento e apresentação do Relatório, com possibilidade de prorrogação, mediante justificativa, nos termos do artigo 29 do Provimento nº 05/2008/CM.

Publique-se, cientifique-se, registre-se, comunique-se e cumpra-se.

Primavera do Leste, 02 de abril de 2019. [...]. (Id. 10410472, fls. 1/2).

Nas informações do Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Primavera do Leste está:

[...] No PAD não se apura a ocorrência de falha de procedimentos pelo TJMT ou pelo Setor de Perícias do Estado de Mato Grosso com relação aos atestados médicos, segundo informado pela impetrante, eis que os respectivos documentos já foram analisados e indeferidos.

O que se apura é a conduta funcional referente às faltas registradas nos dias 01.09.2016 a 10.03.2017; 05.12.2018 a 06.01.2018 (
sic
); e 15.01.2019 a 13.02.2019, nos termos do artigo 17 do Provimento nº 05/2008-CM, em decorrência do indeferimento dos atestados médicos pelo TJMT, não havendo óbice para realização de desconto de remuneração nesta ocasião, eis que tal devolução aos cofres públicos independe da instauração de procedimento disciplinar. [...]. (Id. 13215478, fls. 4/5).

Pois bem.

O fundamento primordial para impetração senta praça na alegação de que, não é admissível a determinação de desconto retroativo de valores na folha de pagamento, em razão de supostas faltas injustificadas de servidor, antes do julgamento do processo administrativo disciplinar, porque configuraria antecipação de sanção.

No caso, os dias, em tese, não trabalhados corresponderiam aos períodos de 1º de setembro de 2016 a 10 de março de 2017, de 5 de dezembro de 2018 a 6 de janeiro de 2019, e de 15 de janeiro de 2019 a 13 de fevereiro de 2019.

Logo, não se trata de desconto na folha de pagamento do mês referência (abril de 2019, data da prolação da decisão administrativa impugnada), em razão de falta não justificada ocorrida no mês anterior (março de 2019).

Nada obstante a instauração de processo administrativo disciplinar, ocorrida em 2 de abril de 2019, para apurar a conduta imputada à impetrante, certo é que, aquele ato sucedeu à determinação de desconto retroativo na folha de pagamento posta na decisão administrativa prolatada no dia 1º de abril de 2019.

A verificação da ocorrência de faltas injustificadas de servidor

depende de prévia instauração de processo administrativo disciplinar, visto que o abandono de cargo ou a
inassiduidade habitual
, acaso comprovados, importam em imposição de penalidade de demissão e na obrigação de ressarcir ao erário em relação ao montante percebido como remuneração sem a devida contraprestação.

Quanto à forma de ressarcimento ao erário decorrente de penalidade imposta em processo administrativo disciplinar, segundo penso, aplica-se aos servidores do Poder Judiciário, como é o caso da impetrante, ocupante do cargo de Oficial de Justiça, o disposto na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990, por força do artigo 54, do Provimento nº 5, de 6 de agosto de 2008, do Conselho de Magistratura: “
Este Provimento funciona como complemento às normas legais previstas na Constituição Federal, Constituição do Estado de Mato Grosso e nas Leis Complementares n.º 04/90, 112/2002 e 207/2004
”.

A Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990, no particular, dispõe:

Art. 65 Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento.

[...]

Art. 66 As reposições e indenizações ao erário serão descontadas em parcelas mensais não excedentes à décima parte da remuneração ou provento.

§ 1° Independente do parcelamento previsto neste artigo,
o recebimento de quantias indevidas poderá implicar processo disciplinar para apuração de responsabilidades e aplicação das penalidades cabíveis
.

§ 2°
Nos casos de
comprovada má fé e
abandono de cargo, a reposição deverá ser feita de uma só vez, sem prejuízo das penalidades cabíveis, inclusive no que se refere a inscrição na dívida ativa
.

Art. 67
O servidor em débito com o erário que for demitido
, exonerado ou que tiver a sua aposentadoria ou disponibilidade cassada,
terá o prazo de 60 (sessenta) dias para quitá-lo
.

Parágrafo único A não-quitação do débito no prazo previsto implicará sua inscrição na dívida ativa.

[...]

Art. 154.
São penalidades disciplinares
:

I – repreensão;

II – suspensão;

III –
demissão

IV – cassação de aposentadoria ou disponibilidade;

V –destituição de cargo em comissão.

[...]

Art. 159.
A demissão será aplicada nos seguintes casos
:

[...]

II -
abandono de cargo
;

III -
inassiduidade habitual
; [...].

[...]

Art. 165.
Configura o abandono de cargo a ausência intencional do servidor ao serviço por mais de 30 (trinta) dias consecutivos
.

Art. 166.
Entende-se por inassiduidade habitual, a falta ao serviço sem causa justificada por 60 (sessenta) dias, interpoladamente, durante o período de 12 (doze) meses
.

[...]

Art. 173.
Sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar à imposição de penalidade
de suspensão por mais de 30 (trinta) dias,
de demissão
ou destituição de cargo em comissão,
será obrigatória a instauração do processo disciplinar
. [...]. [sem negrito no original]

Dessa forma, a determinação de desconto retroativo na folha de pagamento, em razão de supostas faltas não justificadas que teriam ocorridas nos períodos de 1º de setembro de 2016 a 10 de março de 2017, de 5 de dezembro de 2018 a 6 de janeiro de 2019, e de 15 de janeiro de 2019 a 13 de fevereiro de 2019, antes da instauração e do julgamento do processo administrativo disciplinar para apurar a conduta imputada à impetrante, importa em violação a seu direito líquido e certo, porque não observado o contraditório e a ampla defesa, além de configurar antecipação de sanção.

[...] Prevalece nesta Corte Superior o entendimento segundo a qual, de fato, é possível à Administração Pública efetuar o desconto no contracheque dos servidores de valores indevidamente pagos. Contudo, tal procedimento encontra-se condicionados à observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório, em prévio procedimento administrativo, ou precedido de autorização do servidor público. Precedentes do STJ. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AgRg no Ag 1300827/RR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de novembro de 2010).

[...] As Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça firmaram orientação no sentido de que o desconto em folha dos valores pagos indevidamente ao servidor público é cabível desde que previamente assegurado o imprescindível exercício da ampla defesa e do contraditório. Precedentes. [...]. (STJ, Quinta Turma, RMS 20864/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de dezembro de 2009).

Por fim e
a latere
, anoto que, quanto

à restituição de eventuais valores retidos indevidamente antes da impetração, o mandado de segurança não se traduz em sucedâneo da ação de cobrança, nos termos do artigo 14, § 4º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009. Precisos os verbetes n
os
269 e 271 de Súmula da Jurisprudência Predominante do Supremo Tribunal Federal:

O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.

[...]

Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais, em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

Essas, as razões por que voto no sentido de deferir a segurança para suspender, em parte, a eficácia da decisão administrativa prolatada nos autos do pedido de providências, código nº 222113, em 1º de abril de 2019, em relação aos descontos da remuneração da impetrante, até o julgamento definitivo do processo administrativo disciplinar.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3º VOGAL)

Peço vista antecipada dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1ª VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (4º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (5ª VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 04 DE JUNHO DE 2020:

O RELATOR CONCEDEU A ORDEM. O 3º VOGAL, DESEMBARGADOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, PEDIU VISTA DOS AUTOS. OS DEMAIS AGUARDAM O PEDIDO DE VISTA. JULGAMENTO SUSPENSO.

SESSÃO DE 06 DE AGOSTO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3º VOGAL)

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
NIELES CAMPOS PRESTES DE MORAIS
contra ato do
JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
que, em
pedido de providencia solicitado em desfavor da impetrante, em razão de faltas supostamente injustificadas da servidora (períodos de 01/09/2016 a 10/03/2019; 05/12/2018 a 06/01/2018; e 15/01/2019 a 13/02/2019), determinou a anotação das faltas em sua ficha funcional e a realização de descontos em suas remunerações, relativos aos dias não trabalhados antes de instaurado formalmente o PAD.

Narra que a decisão da autoridade impetrada implicou na aplicação de penalidade de forma antecipada à impetrante, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Requereu ao final que fosse concedida a segurança para “
afastar o ponto da decisão emanada pela autoridade coatora no Pedido de Providencias nº 902.92.2019.811.0037, Código 222113
,
onde se aplicou uma penalidade antecipada à impetrante
, apenas em relação a determinação para que o Departamento de Recursos Humanos do TJ/MT procedesse ao desconto da remuneração da servidora referente aos períodos informados bem como que efetuasse a anotação das faltas em sua ficha funcional, até o deslinde final (transito em julgado)
do PAD aberto em face da impetrante
, com a consequente determinação de informação ao setor de recursos humanos (DPP-TJMT)
” (Id. 9944481 - Pág. 13)

O eminente Relator, Exmo. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA votou no sentido de conceder a segurança para suspender, em parte, a eficácia da decisão administrativa proferida nos autos do pedido de providências, código nº 222113, em 1º de abril de 2019, em relação aos descontos da remuneração da impetrante, até o julgamento definitivo do processo administrativo disciplinar.

Para melhor exame da questão, pedi vista dos autos.

Pois bem. Da análise dos autos verifica-se que a impetrante é, desde 03/04/2003, Oficial de Justiça do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e se encontrava lotada na comarca de Lucas do Rio Verde até 04/06/2018, quando foi removida para a comarca de Primavera do Leste (Id. 9944486 - Pág. 2/3).

Observa-se dos autos que entre os períodos de 2016 e 2019 a impetrante teve diversos afastamentos por motivos de saúde oriundos de depressão e
stress
.

Extrai-se do caderno processual que quando já se encontrava lotada na comarca de Primavera ele teve 2 (dois) atestados médicos reprovados pelo TJMT, sendo um de 30 (trinta) dias a partir de 05/12/2018 e o outro também de 30 (trinta) dias a partir de 15.01.2019.

Diante do indeferimento dos atestados médicos da impetrante a Gestora Geral da comarca de Primavera do Leste-MT formulou comunicação ao Juiz de Direito Diretor do Foro dessa Comarca sob o argumento de que a impetrante teria praticado falta disciplinar, dando ensejo ao
Pedido de Providencias nº 902.92.2019.811.0037 (Código 222113).

No referido
Pedido de Providencias
o Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Primavera do Leste, em decisão proferida em 1º de abril de 2019, determinou a instauração de Processo Administrativo Disciplinar contra a impetrante, para apurar as suas faltas nos períodos de 01.09.2016 a 10.03.2017; 05.12.2018 a 06.01.2018; e 15.01.2019 a 13.02.2019, nos termos do artigo 17 do Provimento nº 05/2008-CM e determinou que fosse encaminhado ofício ao “
Coordenador do Departamento de Recursos Humanos do Tribunal para que proceda ao desconto da remuneração da servidora referente aos períodos informados, bem como proceda às devidas providências referentes à anotação das faltas em sua ficha funcional”
(Id. 9944495 - Pág. 6)
.

Posteriormente
, foi editada a portaria
de instauração de processo administrativo disciplinar nº 28, de 2 de abril de 2019 (Id. 10410472
)
em desfavor da impetrante e o coordenador do Departamento de Recursos Humanos do Tribunal foi oficializado da decisão, momento em que e passou a proceder descontados nos holerites da ora Impetrante e fora anotadas as faltas conforme determinado pela Autoridade Impetrada.

No entanto, embora tenha sido instaurado o Procedimento Administrativo Disciplinar, entendo que a decisão proferida no
Pedido de Providencias nº 902.92.2019.811.0037, para determinar a realização de desconto em folha referente as faltas ocorridas nos dias
1º de setembro de 2016 a 10 de março de 2017, de 5 de dezembro de 2018 a 6 de janeiro de 2019, e de 15 de janeiro de 2019 a 13 de fevereiro de 2019, violou direito liquido e certo da impetrante. Vejamos.

Sabe-se que de acordo com a Lei Complementar Estadual nº 04/1990, aplicável aos servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, as faltas injustificadas podem configurar o abandono de cargo ou a assiduidade habitual, sendo capaz de ensejar na pena de demissão e na necessidade de ressarcir o erário em relação ao montante percebido como remuneração sem a devida contraprestação, como cito:

“Art. 65 Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento.

[...]

Art. 66 As reposições e indenizações ao erário serão descontadas em parcelas mensais não excedentes à décima parte da remuneração ou provento.

§ 1° Independente do parcelamento previsto neste artigo,
o recebimento de quantias indevidas poderá implicar processo disciplinar para apuração de responsabilidades e aplicação das penalidades cabíveis
.

§ 2°
Nos casos de
comprovada má fé e
abandono de cargo, a reposição deverá ser feita de uma só vez
, sem prejuízo das penalidades cabíveis, inclusive no que se refere a inscrição na dívida ativa.

[...]

Art. 154. São penalidades disciplinares:

[...]

III – demissão

IV – cassação de aposentadoria ou disponibilidade;

[...]

Art. 159. A demissão será aplicada nos seguintes casos:

[...]

II - abandono de cargo;

III - inassiduidade habitual;

[...]

Art. 165. Configura o abandono de cargo a ausência intencional do servidor ao serviço por mais de 30 (trinta) dias consecutivos.

Art. 166. Entende-se por inassiduidade habitual, a falta ao serviço sem causa justificada por 60 (sessenta) dias, interpoladamente, durante o período de 12 (doze) meses. [...]”

Ocorre que, o artigo 173, também da Lei Complementar Estadual nº 04/1990, estabelece que, sempre que o ato praticado pelo servidor puder ensejar na imposição de pena de demissão, para a apuração do ato ilícito deve ser instaurado o processo administrativo disciplinar, transcrevo:

“Art. 173. Sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar à imposição de penalidade de suspensão por mais de 30 (trinta) dias, de demissão ou destituição de cargo em comissão, será obrigatória a instauração do processo disciplinar”.

Com efeito, uma vez que o ato supostamente praticado pela imperante, relacionadas às faltas não justificadas, pode dar ensejo à penda de demissão e, também, na necessidade de ressarcimento ao erário dos dias não trabalhados, para a apuração da ilicitude se mostra necessária a instauração do processo disciplinar.

Ocorre que, na vertente hipótese, antes de se instaurar o Processo Administrativo Disciplinar, já foi aplicada a pena de restituição ao erário de forma antecipada, violando dessa forma o artigo 173 da Lei Complementar Estadual nº 04/1990.

Além disso,
a determinação para se efetuar o desconto em folha referente as faltas ocorridas nos dias
1º de setembro de 2016 a 10 de março de 2017, de 5 de dezembro de 2018 a 6 de janeiro de 2019, e de 15 de janeiro de 2019 a 13 de fevereiro de 2019, antes de instaurado o Procedimento Administrativo Disciplinar, não observou aos direito e garantias fundamentais da Impetrante, que no caso é o contraditório, a ampla defesa, bem como a observância ao devido processo legal, previsto no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Lei Maior, como cito:

“Art. 5º

[...]

LIV -
ninguém será privado
da liberdade ou
de seus bens sem o devido processo legal
;

LV -
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
;”

Em caso análogo o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou pela necessidade de observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, em prévio procedimento administrativo, antes de realizar o desconto no contracheque dos servidores de valores que a administração entender ter sido pago de forma indevida,
in verbis:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC. SERVIDOR PÚBLICO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. NECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DO INTERESSADO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. [...] 2.
Prevalece nesta Corte Superior a corrente segundo a qual, de fato, é possível à Administração Pública efetuar o desconto no contracheque dos servidores de valores indevidamente pagos.
Tal procedimento encontra-se condicionado à ciência do interessado, oportunizando-lhe a observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório, em prévio procedimento administrativo

[...]”.
(STJ - REsp 1239362/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/04/2011, DJe 15/04/2011)

Deste modo, o direito liquido e certo da impetrante foi cerceado, uma vez que teve contra ela aplicada sanção de forma antecipada, ou seja, antes da instauração, instrução

e de proferida decisão definitiva no PAD (artigo 173, LC nº 04/1990) e sem observar aos
princípios constitucionais da ampla defesa, e do contraditório e do devido processo legal
previstos no
artigo 5º, incisos LIV e LV, da CF/88.

Insta consignar que, embora reconheça a ilegalidade do ato tido como coator, assim como o Desembargador Relator, perfilho do posicionamento de que não pode ser determinada em mandado de segurança a restituição dos valores já descontados nos contracheques da Impetrante, uma vez que, nos termos das Súmulas do Supremo Tribunal Federal, o remédio constitucional não pode substituir ação de cobrança e nem produzir efeitos patrimoniais em relação a períodos pretéritos.

A propósito:

“
Súmula 267 do STF
. O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.

“
Súmula 271 do STF
. Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais, em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria”.

Diante do exposto
acompanho integralmente o voto do eminente Relator
DES. LUIZ CARLOS DA COSTA
, no sentido de
conceder parcialmente a segurança vindicada para suspender, em parte, a eficácia da decisão administrativa prolatada nos autos do pedido de providências, código nº 222113, em 1º de abril de 2019, em relação aos descontos da remuneração da impetrante, até o julgamento definitivo do processo administrativo disciplinar

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1ª VOGAL)

De acordo com o voto do relator.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (4º VOGAL)

Adiro ao voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (5ª VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 06 DE AGOSTO DE 2020:

À UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020